Tribunal: TJDFT
Processo: 0735177-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735177-80.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA, BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A AGRAVADO: SODRE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, SODRE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI DECISÃO 1. As rés agravam da decisão da 6a Vara Cível de Brasília (Proc. 0733363-30.2021.8.07.0001 - id 94094808) que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos em conta corrente ao valor das parcelas do contrato de empréstimo (R$ 1.840,68), sob pena de multa de R$ 1.000,00 por desconto indevido. Defendem a legalidade dos descontos, visto que se limitaram a exercer o direito de efetuá-lo em caso de inadimplemento contratual. Requerem a suspensão liminar da decisão impugnada. 2. Os autores/agravados tutela antecipada para limitar o desconto ao valor da parcela contratual (R$ 1.840,68). Assim, não constato risco de dano grave e irreparável para os agravantes que justifique a liminar recursal que, por isso, fica indeferida. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 29/11/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator